Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-34.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO No 1005531-34.2018.8.11.0003
APELANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S):
ADRIAN GUSTAVO GOMES FERREIRA
Vistos etc.
Dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, consoante previsão no artigo 67, V, “e”, do RITJ/MT.
Cuiabá, 08 de abril de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora